Tribunal: TJPA
Processo: 0859233-58.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859233-58.2024.8.14.0301

APELANTE: LUCAS VINICIUS MARQUES RAIOL

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por LUCAS VINICIUS MARQUES RAIOL contra sentença que denegou a segurança pleiteada
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão reside em verificar se há direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída que permita o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame.

III. Razões de decidir

3.
O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia depende de dilação probatória, como ocorre em caso de divergência entre laudo médico particular e avaliação da Junta Médica oficial do concurso.

4. A existência de exames contraditórios afasta a certeza necessária à via mandamental, que não comporta produção de prova pericial nem exame aprofundado de mérito administrativo.

5. A existência de exames contraditórios afasta a certeza necessária à via mandamental, que não comporta produção de prova pericial nem exame aprofundado de mérito administrativo.

6. Além disso,

admitir a superação da norma do edital, representa clara violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível com a previsão do edital seriam prejudicados.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 06 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCAS VINICIUS MARQUES RAIOL contra
ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança (Processo nº
0859233-58.2024.8.14.0301
), impetrado pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
A questão necessita de dilação probatória, sendo incabível o manejo do
mandamus.

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009,
denego a segurança, em razão da inadequação da via eleita.

Custas pela parte impetrante, cuja exigibilidade restará suspensa em razão da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, do CPC.

Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n° 12.016/2009)
.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 29317589) o apelante aduz a existência de prova pré-constituída nos autos, bem como da inexistência de dúvida quanto à liquidez do direito, pois ficou cabalmente provado pelo Recorrente que o seu IMC é de 26.2 kg/m2 , uma vez que a sua aptidão física é uma decorrência lógica por conta da especialidade do exame realizado, tendo ainda laudo complementar

Defende que o juízo de primeiro grau ao exigir que fosse “apresentado laudo/exame para atestar a aptidão física” do Candidato/Impetrante/Recorrente é exacerbar as esferas do mundo do processo, do Edital, das provas, da Junta Médica (porque, não foi pedido isto) e ultrapassar os argumentos da Peça Defensiva.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a sentença para que a segurança seja concedida.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 29317593.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal envolve a análise da sentença que entendeu pela denegação da segurança ante a ausência de direito líquido e certo, quanto a ilegalidade da reprovação do impetrante na segunda fase do concurso público, em virtude de o candidato apresentar IMC – Índice de Massa Corpórea superior ao previsto no edital.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Consta dos autos que o impetrante, ora apelante, prestou o concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), mediante as condições estabelecidas no Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023.

Nesses termos, obteve 88,00 pontos na prova objetiva, classificando-se, nessa fase, na 139ª posição em ampla concorrência. Todavia, foi eliminado na 3ª fase (avaliação de saúde), nos termos do subitem 11.11, letra “b” do edital de abertura e 3.2.3, letra “b” do Edital nº 12 – CFP/PMPA/2023, de 11 de abril de 2024, uma vez que apresentou IMC acima de 25 Kg/m2 às custas de maior porcentagem de gordura corporal e visceral o que caracteriza sobrepeso/obesidade e não por hipertrofia muscular.

Sobre o assunto, o edital dispõe:

"

11.22 A avaliação antropométrica observará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os seguintes parâmetros:

a) o cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC = Kg/m2 (em que o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);

b) o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25 kg/m2, sendo considerado inapto o candidato com IMC entre 25 e 30 kg/m2.

11.22.1 Os candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30 kg/m2 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso.

11.23 Não serão fornecidas pelo Cebraspe cópias dos exames apresentados.

11.24 A partir da avaliação clínica e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares e pareceres de médicos especialistas, o candidato será considerado apto ou inapto.

Da norma editalícia, verifica-se que os candidatos que obtiverem IMC entre 18 e 25 serão aprovados e, em contrapartida, os que apresentarem entre 25 e 30 serão avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso público, ou seja, a determinação é obrigatória e não facultativa.

A regra editalícia se encontra em consonância ao disposto na Lei Estadual nº 6.626/04, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA), senão vejamos:

Art. 17. A avaliação de saúde é realizada por meio de três tipos de avaliação:

(...)

I - avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos;

(...)

§1º A avaliação de saúde do candidato avaliará se este dispõe de condições de saúde física e mental que o tornem apto ao exercício das atividades próprias da função policial-militar.

(...)

§3º A avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os seguintes parâmetros:

I - o cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC = Kg/m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);

II - o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25;

§4º Os candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso
.

O ato de eliminação do Apelado informou que o IMC encontra-se em desacordo com o edital (Id n.º 29317572 - Pág. 1).

A junta médica comunicou ainda que esta condição é ou pode ser incompatível com as atribuições inerentes ao cargo pleiteado e com as atividades do curso de formação.

Portanto, considerando que a referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão, destinar tratamento diferenciado a apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. PRECEDENTES. HIGIDEZ DO EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aduz que afrontou ao princípio da igualdade e isonomia, alguns candidatos inclusive com IMC acima de 25 e que não entregaram todos os exames receberam e-mail da banca para que estes apresentassem laudo nutricional, exame de bioimpedância e exame de sangue (anexo), porém não foi oportunizado ao autor. (...) Das transcrições acima, resta claro que o edital trouxe os critérios objetivos para aplicação e avaliação do exame de avaliação de saúde.
Desse modo, tendo o edital em exame definido objetivamente os critérios que ensejariam a contraindicação do candidato e não tendo o candidato obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do exame de avaliação de saúde, não há como vislumbrar o direito alegado pelo autor, ora agravante. Destaco, ainda, que os demais candidatos aprovados ou contraindicados no referido exame, participaram em igualdade de condições, pelo que modificar as regras nesta fase do certame, é violar o direito de todos, ferindo o princípio da igualdade entre os candidatos
. (...).

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08010578720228140000 15240557, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA. PREVISÃO LEGAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I. Preliminar de ilegitimidade ativa. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade (...) II-
O candidato que apresenta no dia do Exame Preliminar de Saúde índice de massa corporal (IMC) superior ao máximo previsto no edital, sem evidenciar a ilegalidade do exame a que foi submetido, deve ser considerado inapto e, portanto, reprovado no concurso, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato. Ausência de provas que possam ilidir a presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Junta Médica do concurso
. III. Admitir a superação da norma do edital, representa clara violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível com a previsão do edital seriam prejudicados. IV- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA 00292052920138140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2020). (grifei).

Além disso, da mesma forma, a decisão recorrida destacou que, a existência de laudos médicos divergentes – um particular e outro da Junta Médica do concurso – impede a comprovação de direito líquido e certo, essencial para o manejo do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída. A necessidade de uma análise mais aprofundada, que demandaria dilação probatória, somente poderia ser suprida em ação de rito ordinário, inaplicável no presente caso.

Nesse mesmo caminho tem seguido a Jurisprudência consolidada em nossas Cortes Superiores, destacando, para ilustrar, o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ALEGA SER DEFICIENTE FÍSICO. QUESTÃO CONTROVERTIDA GRAVITANTE EM TORNO DA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (RMS 45.989/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). Outros precedentes: AgRg no RMS 45.517/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2014; AgRg no RMS 45.562/MS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/e 10/2016.

2. A questão controvertida gravida em torno da perícia médica realizada pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), também denominado CESPE, a qual considerou que o impetrante não é deficiente físico. Diante disso, a contraposição ao documento impugnado nesta sede dependeria, exclusivamente, da realização de prova pericial, no afã de subsidiar o juízo de valor que poria fim ao debate judicial. Todavia, a via mandamental não comporta dilação probatória, em razão do seu rito sumário especial. Logo, a via eleita pelo impetrante se revela imprópria.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no MS 24517/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/11/2018) – (grifei)

É importante destacar novamente que a existência de laudos médicos contraditórios, sendo um proveniente de avaliação particular e outro elaborado pela Junta Médica do concurso, gera incerteza sobre a real condição de aptidão do candidato. Essa divergência evidencia a ausência de prova pré-constituída, indispensável para o manejo do Mandado de Segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo de forma célere e sem necessidade de instrução probatória. A situação presente requer análise mais detalhada por meio de perícia médica, o que extrapola os limites processuais dessa via excepcional e reforça a inviabilidade de concessão da segurança pleiteada.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026